Tribunal: TJES
Processo: 5031763-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031763-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADRIANA CARVALHO CAMARA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031763-87.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO
: ADRIANA CARVALHO CAMARA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória, na qual a autora, pensionista do INSS, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que não recorda ter contratado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a prescrição parcial, declarar a nulidade do contrato e condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados no período não prescrito e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, fundamentando que a instituição financeira não apresentou o contrato ou qualquer prova da regularidade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, no qual reitera teses de defesa e tenta, extemporaneamente, juntar aos autos o suposto contrato e comprovante de transferência de valores, pugnando pela reforma total da sentença.

4. O recurso não merece provimento. A documentação que comprova a existência e a regularidade do negócio jurídico constitui prova essencial à defesa da instituição financeira, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, II, CPC), devendo ser apresentada junto à contestação, sob pena de preclusão. É inadmissível a juntada de documentos essenciais apenas em sede recursal, por não se tratarem de documentos novos na acepção do art. 435 do CPC.

5. Com base no acervo probatório validamente produzido na primeira instância, o banco não se desincumbiu de seu ônus, devendo ser mantida a conclusão da sentença quanto à falha na prestação do serviço. A realização de descontos contínuos no benefício previdenciário da autora, de natureza alimentar, com base em contrato cuja validade não foi demonstrada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Os valores fixados a título de repetição de indébito e de compensação por dano moral mostram-se adequados e em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)